Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CARTÃO BANCÁRIO EXTRAVIADO. COMPRAS POR APROXIMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA. MULTA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, II, CP), em razão do uso de cartão bancário extraviado para compras por aproximação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância é aplicável ao furto qualificado mediante fraude; (ii) estabelecer se o uso de cartão bancário por aproximação autoriza a desclassificação para furto simples; (iii) determinar se o critério de 1/6 deve prevalecer sobre o de 1/8 na dosimetria; (iv) analisar a proporcionalidade da pena de multa fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado mediante fraude, sobretudo quando o valor subtraído supera 10% (dez porcento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e o réu ostenta reincidência e maus antecedentes, circunstâncias que afastam a atipicidade material.
4. O uso de cartão bancário por aproximação configura fraude penal, pois o agente se faz passar pelo legítimo titular e induz o sistema de pagamento em erro, atraindo a qualificadora do art. 155, § 4o, II, CP.
5. A dosimetria da pena não se rege por critérios matemáticos rígidos, mas a jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ considera mais proporcional a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima, em vez de 1/6 sobre a pena mínima.
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual se impõe a sua redução de 53 (cinquenta e três) para 13 (treze) dias-multa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 68, 155, § 4o, II, 44 e 77; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RHC 198550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 04.10.2021; STJ, AgRg no HC 705.654/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 07.12.2021; TJDFT, Acórdãos 1674534/2023, 1670922/2023, 1996463/2025, 2016853/2025, 1975586/2025, 1897884/2024.